Tribunal: TJMT
Processo: 1022471-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022471-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSENI FRANCISCA DOS REIS - CPF: 667.112.821-91 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LAIANE NUNES MELO - CPF: 005.828.852-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE
FURTO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO
DA FIANÇA ESTIPULADA NO VALOR
CORRESPONDENTE A 10
(
DEZ
)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA D
A
PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO D
A OBRIGAÇÃO PECUCINÁRIA
ARBITRAD
A
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória
à
paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso,
assumido por ela
,
de
cumpri
r
as obrigações processuais que lhe foram impostas,
porquanto,
na hipótese, ficou demonstrado que el
a
não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
Defensor Públic
o
Thiago Almeida Morato Mendonça
, em favor de
Roseni
Francisca dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da
Comarca de Sorriso
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que

a

paciente foi pres
a
em flagrante no dia

1
0

de

dezembr
o de 202
1
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante

n.

1012081-26.2021.8.11.0040
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
crime
de
furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal)
, tendo a referida custódia
si
homologada
e
c
oncedida

liberdade provisória
àquela

mediante
o
pagamento d
a
fiança arbitrada no
valor correspondente a
10 (dez) salários mínimos
.

Sustenta
o
impetrante que
a
paciente é hipossuficiente nos termos da lei,
e não
tem
condições
financeiras
de pagar
a quantia

arbitrad
a
a título de
fiança, sem prejudicar o próprio sustento
e da família
.

Assevera

que
a

paciente
estava
recolhid
a
em razão do não pagamento
a
fiança,
cujo valor
não se nega
va
a pagar, contudo não lhe foi possibilitad
a
condições de fazê-lo,
circunstâncias,
estas
,
que
fez
com que
continuasse
pres
a
mesmo estando ausentes os requisitos da
custódia
preventiva
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança
à
paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
pelo desembargador plantonista
, por intermédio das razões encontradiças no ID
112896979
, determinando que
a
paciente fosse colocad
a
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
113818461
, trazendo a transcrição da decisão invectivada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
116595469
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, o impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar d
a
paciente em razão da impossibilidade,
por
parte
dela
, de
pagar
a fiança arbitrada
pela autoridade
judicial
no
valor

correspondente a

10 (dez) salários mínimos
,
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.
Por sua vez, o
magistrado, ao homologar o flagrante
da favorecida
, condicionou sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere
desta
parte
da
decisão
reprochada
:

[...]

Pelo exposto, inexistindo por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva, bem como, considerando a situação econômica da
flagranteada
,
CONCEDO-LHE A LIBERDADE PROVISÓRIA
mediante pagamento de fiança que, na forma do art. 326 do CPP, arbitro no valor de
10 (dez) salários mínimos
, todavia, reduzida em 2/3 terços
, na forma do § 1
o
, inciso II, do art. 326 do CPP, e a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, na forma dos incisos I, II, IV e V, do CPP art. 319 do CPP.
”

(ID
112887486
, p.
7/11
).

Negrita
mos

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciad
a
com liberdade provisória,
a
paciente permaneceu pres
a
ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor
acima citado
.

E assim não agiu,
a
paciente, porque
ficou demonstrado que
el
a

não ostenta condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal
,

não tendo, também,
familiares que
pudessem
ajudá-l
a
, pois, se diferente fosse,
e tivesse condições financeiras para quitar a
aludida
obrigação pecuniária, certamente não teria
permanecido
pres
a
desde que tomou ciência acerca da
sua
imposição,
um
dia antes do
deferimento do pedido liminar

pelo desembargador plantonista
.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória d
a
paciente, dispensando-
a
da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, el
a
não tem condições para
fazê-lo
sem prejuízo do próprio sustento
,
porque
, segundo
mencionou em seu interrogatório
,
sequer está empregada
.

Mas se isso não bastasse,
impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva d
a
paciente
.

Logo, a
incapacidade
financeira
de
la
, não pode ser óbiceintransponível à
sua
liberdade,
uma vez que
não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Além disso,
não se pode olvidar
que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
todos
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

De sua parte
, em relação à matéria, Corte de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC no 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO No. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo no. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.
O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Por conseguinte,
diante da impossibilidade de
a
paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, el
a
, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por
derradeiro,
tendo
-lhe
sido concedida liberdade provisória
,
nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação
pecuniária
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Roseni
Francisca
d
os Reis
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-l
a
do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo,
no entanto,
as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022